Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727280-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LEONARDECZ NETO AGRAVADO: SEBASTIAO RIBEIRO BATISTA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eduardo Leonardecz Neto contra a decisão de não concessão da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da reconvenção, prolatada nos autos 0716696-83.2023.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). Eis o teor da decisão ora impugnada: Para fins de concessão de gratuidade de justiça, tem-se utilizado como parâmetro pelo TJDFT o teto de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta para a concessão do benefício. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A renda mensal bruta demonstrada pelo contracheque de ID n.186666070 (R$ 22.688,95) supera em muito o teto estabelecido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. Assim, venha o recolhimento de custas referentes à reconvenção, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta que: (a) “não há porque generalizar e condicionar Decisões/ Acórdãos a somente uma referência. As situações são peculiares e, no caso sob análise o Agravante está realmente com sua renda (de professor universitário) comprometida por várias outras despesas. No presente momento sua hipossuficiência está caracterizada”; (b) “de acordo com o holerite (contracheque) e extrato bancário apresentados em anexo (Id 186666070), o Agravante tem uma remuneração liquida de R$ 7.491,99 (sete mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos). Desse montante, são descontados ainda por instituição bancária, R$ 2.341,99 (dois mil trezentos e quarenta e um centavos e noventa e nove centavos), devido a empréstimos”; (c) “o Agravante está com empréstimo consignado (que foram utilizado integralmente na obra de sua casa), um montante de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), além de uma dívida ainda não negociada com a instituição financeira no valor de R$ 52.366,22 (cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) de cartão de crédito, valores também utilizados na obra da casa”. Colaciona precedentes que entende corroborarem sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para deferimento da assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o ora agravante, em decorrência do cargo de professor universitário, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 22.688,95, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 7.491,99, conforme se observa no último contracheque colacionado (janeiro de 2024 - id 186666070, autos de origem). No mais, o imposto sobre a renda referente ao exercício de 2023 aponta rendimentos tributáveis no importe de R$ 252.708,37 (id 193650884 - pg. 8, autos de origem). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, ele não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4.A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782,DJE: 2/8/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator